Tribunal: TJES
Processo: 5000433-44.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-44.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO BORLINI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000433-44.2022.8.08.0067
Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única
RECORRENTE
: LUIZ ANTÔNIO BORLINI.
RECORRIDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA TELEFÔNICA INATIVA TEMPORARIAMENTE, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) O presente imbróglio diz respeito à interrupção dos serviços de telefonia móvel das linhas (27) 99727 8064 e (27) 99926 5436. Segundo afirmou o autor, a conta das referidas linhas telefônicas, que era paga na modalidade de débito automático, não foi quitada por um erro da instituição financeira, o que culminou na interrupção do fornecimento dos serviços ao autor. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVA MÍNIMA QUE FORTALECESSE AS SUAS ALEGAÇÕES. NESSE SENTIDO, MERECE REGISTRO A SEGUINTE PASSAGEM DO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: "
(...) O presente imbróglio diz respeito à interrupção dos serviços de telefonia móvel das linhas (27) 99727 8064 e (27) 99926 5436. Segundo afirmou o autor, a conta das referidas linhas telefônicas, que era paga na modalidade de débito automático, não foi quitada por um erro da instituição financeira, o que culminou na interrupção do fornecimento dos serviços ao autor. Em situações como a narrada nestes autos, é de se esperar o corte no fornecimento do serviço na hipótese de inadimplência. Dessa maneira, a meu ver, não praticou a ré ato ilícito passível de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Também merece destaque o fato de que o autor afirmou ter havido o corte do fornecimento do serviço após três meses do mês de inadimplência, entretanto, conforme se verifica nos documentos de IDs 22714756 e 22714754, a parte requerida demonstrou que as linhas telefônicas foram utilizados a contento pelo consumidor. Como visto, requerida, por sua, vez indicou de maneira pormenorizada a efetiva utilização da linha telefônica pelo autor. Trata-se de fato impeditivo dos direito do autor. Somado a isso, em que pese a sistemática da inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora não logrou demonstrar minimamente os fatos constitutivos dos direitos pleiteados (...)
".
A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO COMPROVA
OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA
, POIS,
POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
EMBORA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ESTEJA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL CONFIGURAÇÃO NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS INTEGRANTES DE SEU DIREITO, MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)